Tribunal: TJBA
Processo: 8025882-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

RC 02

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025882-38.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES ASSIS SILVA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CRÉDITO ROTATIVO. TAXA ADEQUADA EM
RELAÇÃO À
TAXA MÉDIA INFORMADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. ENCARGO PRATICADO DENTRO DA FAIXA DE MERCADO CONSIDERADA RAZOÁVEL. CRÉDITO PARCELADO. TAXAS NÃO INFORMADAS NA FATURA. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PEDIDO NÃO FORMULADO NA PEÇA INICIAL.
SENTENÇA EXTRA PETITA. DECOTE PARCIAL. MANTIDOS DEMAIS CAPÍTULOS. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este recurso de Apelação Cível nos autos nº
8025882-38.2022.8.05.0001
,

sendo Apelante
MARIA DE LOURDES ASSIS SILVA
e Apelado
BANCO CSF S/A
.

ACORDAM

os Julgadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, apenas para excluir da sentença a apreciação da capitalização dos juros que não foi objeto da lide, devendo ser mantida em seus demais capítulos,

nos termos do voto do Relator.